Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8000019-44.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8222431-16.2025.8.05.0001 IMPETRANTE: KARINA SANTOS VAZ PACIENTE: RANYERY CERQUEIRA LEAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). FINANCIAMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 36, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998). PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA E ESTRUTURADA. COMANDO E GESTÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE OBSTRUÇÃO À JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE SEM COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Karina Santos Vaz em favor de Ranyery Cerqueira Leal, investigado por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006), financiamento do tráfico (art. 36, caput, da Lei 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998), no âmbito da Operação Zimmer, com pedido de revogação da prisão temporária ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão de alegada ausência de fundamentação concreta e condição de saúde grave do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária do paciente está suficientemente fundamentada com base em elementos concretos que justifiquem a medida extrema; (ii) estabelecer se a condição de saúde do paciente impõe a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação policial, que apontam sua posição estratégica de comando e gestão na estrutura financeira e documental de organização criminosa sofisticada e interestadual. 4. A decisão judicial evidencia, com base em provas, o risco concreto de obstrução à instrução criminal, incluindo fraudes documentais e orientações para ocultação de provas, justificando a necessidade da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP exige prova inequívoca de doença grave e de absoluta impossibilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica no caso, diante da intervenção judicial que garantiu o atendimento médico e psiquiátrico ao paciente. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para impedir a continuidade da atuação delitiva e a obstrução da justiça, diante da complexidade da organização criminosa e da função exercida pelo paciente. 7. A alegação de primariedade ou condições pessoais favoráveis não se sobrepõe ao risco processual concreto, quando há evidências robustas de atuação em núcleo estratégico de organização criminosa. 8. Não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia nas decisões que decretaram e prorrogaram a prisão temporária, as quais observam os pressupostos legais da Lei 7.960/1989. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A decretação e prorrogação da prisão temporária se justificam quando há elementos concretos que apontam o investigado como figura central em organização criminosa, com risco concreto de obstrução à justiça. 2. A prisão domiciliar é incompatível com a prisão temporária, que visa acautelar o inquérito policial. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar depende de comprovação inequívoca de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.. Precedentes. 3. Inviáel a concessão da prisão domiciliar quando ausente prova inequívoca de impossibilidade de tratamento no sistema prisional, bem como a determinação judicial de assistência médica adequada dentro do sistema prisional. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não têm aptidão para impedir a continuidade da prática criminosa e a destruição de provas por parte de integrante estratégico de organização criminosa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, II, e 319; Lei 7.960/1989, art. 1º, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 36, caput; Lei 9.613/1998, art. 1º, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 205.979/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000019-44.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante a advogada Karina Santos Vaz e paciente Ranyery Cerqueira Leal. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8000019-44.2026.8.05.0000)